Tribunal: TJDFT
Processo: 0741134-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS INEXISTENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo na Execução interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
2. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
3. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida.
4. Conquanto demonstrado que a recorrente possui irmã com necessidades especiais, inviável o acolhimento da pretensão recursal porque existem outros familiares que prestam assistência.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.